Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela ora recorrente contra Sol e Alimentos EIRELI-EPP (autos n. 0738300-54.2019.8.07.0001), determinou a expedição de carta precatória com a finalidade de intimar o representante legal da executada, Júlio Cesar Dantas Rocha, para “que, no prazo de 15 dias, desocupe os imóveis localizados no SCHN 207, Bloco A, Lojas 20, 30, 34, 44 e 46 (Térreo) 13 e 37 (Subsolo), Asa Sul (sic), Brasília/DF, conforme determinado no provimento jurisdicional de ID n. 52033525”. Em suas razões recursais (ID 14669628), a agravante destaca que a Oficiala de Justiça “certificou o não cumprimento do mandado de intimação e despejo, sob o fundamento de que o representante legal da empresa ré reside em Goiânia e que, no imóvel locado, não existiam funcionários com poderes para receber a intimação em comento”. Alega que a sede da empresa executada é estabelecida nos imóveis locados, de modo que nada impede a “a notificação do despejo em qualquer pessoa que lá se identifique como funcionária (ocupante), com base na teoria da aparência”. Defende que não há necessidade de intimação pessoal do representante legal da empresa para desocupação dos imóveis, haja vista que se trata de fase de cumprimento provisório de sentença e o executado já tem conhecimento da demanda de origem. Afirma que a determinação de expedição de carta precatória, na hipótese, aumentará ainda mais a dívida exequenda, a qual já atinge o montante de R$178.132,64 (cento e setenta e oito mil cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja reformada a decisão agravada e determinado o desentranhamento do “mandado de ID n. 53247599, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça intime qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel locado, a fim de que desocupe o imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser realizado o despejo compulsório”. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar. Preparo recolhido (ID 14669629). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 63 da Lei n. 8.245/91 prevê que julgada “procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes”, sendo esse prazo reduzido para 15 (quinze) dias no caso de ter decorrido mais de 4 (quatro) meses entre a citação e a sentença (§ 1o, “a”, do citado artigo). Não se olvida que a intimação para desocupação do imóvel deve ser dirigida ao representante legal da pessoa jurídica executada, ora agravada, em obediência ao previsto na Lei n. 8.245/91, conforme devidamente determinado pelo Juízo de origem. No entanto, deve ser observado que o § 2o do art. 513 do CPC prevê as seguintes formas de intimação do executado no cumprimento de sentença: § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. (...) Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Na hipótese, afere-se que a ação de despejo por falta de pagamento (n. 0738041-93.2018.8.07.0001) foi ajuizada em 21/12/2018, com pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e, por consequência, decretar o despejo da recorrida, Sol e Alimentos Ltda., do imóvel situado na SCHN 207, Bloco A, Lojas 20, 30, 34, 44 e 46 (Térreo) 13 e 37 (Subsolo), sede da aludida pessoa jurídica. Após diversas tentativas de citação, a parte ré, ora agravada, foi citada, por meio de carta precatória, na pessoa de seu representante, em 12/9/2019, no endereço localizado na Comarca de Goiânia/GO (ID 45615893). Em 5/12/2019, foi proferida sentença, na qual foi julgado procedente o pedido de rescisão do contrato de locação e decretado o “despejo do réu dos imóveis discriminados às fls. 02 da inicial, assinando-lhe,contudo, prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação pessoal, para desocupação voluntária (Lei n.o 8.245/91, artigo 63, § 1.o, alínea "b")”. A advogada constituída pela réu nos autos da ação de despejo, registrou ciência da sentença em 6/12/2019, às 11:44:43, conforme se afere dos expedientes do sistema PJe. Manejado o cumprimento provisório de sentença (autos n. 0738300-54.2019.8.07.0001) pelo autor, ora agravante, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto da ação de despejo, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento provisório de sentença deflagrado por EGA ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, exequente, contra SOL E ALIMENTOS LTDA., executada. Prossiga-se na forma do art. 520 do CPC, intimando-se a executada por meio de Oficial de Justiça para que, no prazo de 15 dias, desocupe os imóveis localizados no SCHN 207, Bloco A, Lojas 20, 30, 34, 44 e46 (Térreo) 13 e 37 (Subsolo), Asa Sul, Brasília/DF, conforme determinado no provimento jurisdicional de ID no 52033525. Transcorrido o prazo supra sem que a parte executada atenda a presente injunção, proceda-se à desocupação compulsória dos retro aludidos bens, devendo a parte exequente entrar em concerto com o Oficial de Justiça incumbido da diligência a fim de prover os meios necessários ao seu cumprimento. Expeça-se o respectivo mandado, ficando desde logo autorizada a requisição, caso necessário, de força policial. Na hipótese de omissão ou recusa da parte executada de retirar seus bens do imóvel objeto do contrato “sub judice”, recairá sobre a parte exequente o múnus de depositária. Sem prejuízo, instrua a parte exequente os autos com a procuração outorgada pela parte executada no feito primigênio. (ID 52532461 dos autos do cumprimento provisório de sentença). Em relação à aludida decisão, o expediente do sistema Pje indica que a pessoa jurídica executada registrou ciência quanto ao ato em 21/01/2020, às 00:00:00. Registre-se, ainda, que determinada a intimação pessoal da executada no endereço de sua sede, que é o mesmo dos imóveis objeto da ação de locação, restou frustrada a diligência porque “os funcionários que ali se encontravam Sra. Maria Nazaré da Silva , auxiliar de escritório, e Francisco das Chagas Oliveira, RG 1002810-df, funcionário do almoxarifado, declararam que não possuem poderes para receber atos de comunicação processual” (ID 54948364 dos autos do cumprimento provisório de sentença). Diante dessa certidão, o Juízo de origem determinou a expedição de nova carta precatória para intimação pessoal do representante da executada na Comarca de Goiânia/GO. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que, malgrado a empresa tenha sede estabelecida no endereço do imóvel objeto da ação de despejo, esteja ocorrendo demora nas intimações do seu representante legal por ser ele domiciliado em outro Estado da Federação, mostra-se razóvel que, no presente caso, seja determinada a intimação da executada para desocupaçao do imóvel nos moldes previstos no art. 513, § 2o, do CPC. É que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, a forma de intimação do executado pode ser realizada na forma do citado artigo, em razão do previsto no art. 520 do mesmo codexI. A par de tal quadro, vislumbra-se, nesta análise inicial, a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, em razão das considerações acima e dos precedentes deste Tribunal de Justiça, que, mutatis mutandis, aplicam-se ao caso ora em análise, abaixo colacionados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO VIA DJ-E. POSSIBILIDADE. MULTA DE 10%, PELA FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EM 15 DIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) . 2.1. Aplica-se o art. 513, §2, I, CPC de 2015, que inovou o ordenamento jurídico ao prever que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos". 3. O débito deve ser acrescido de multa de 10%, nos termos dos art. 520, §2 c/c 523, §1, CPC, pois o executado, apesar de regularmente intimado para o cumprimento da sentença, deixou de pagar voluntariamente dentro do prazo de 15 dias. 4. Os honorários advocatícios devem ser corrigidos da publicação do acórdão em que foram majorados, a fim de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, pois foi a partir daí que passaram a ter expressão econômica. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1032574, 07075911020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. TERRACAP. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSÁRIO. Diante das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque não se vislumbram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Conquanto alegue os agravantes que a intimação para a desocupação voluntária, determinada à f. 405, em 27.07.2010, deveria ter sido pessoal, compartilho do entendimento segundo o qual não há necessidade de tal ato para cumprimento de obrigação de fazer, como no caso presente, desocupar o imóvel, porquanto a necessidade de intimação pessoal para cumprimento de sentença é compulsória apenas e tão somente na obrigação de pagar quantia certa, nos termos dos arts. 461, 461-A, 475-I e 475-J, todos do Código de Processo Civil. Agravo desprovido. (Acórdão 920305, 20150020308554AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado mais detidamente por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a oitiva da parte agravada. 3. Desse modo, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a intimação da parte executada, ora agravada, para desocupação do imóvel seja realizada nos termos do art. 513, 2o, do CPC, mantendo, contudo, o procedimento de intimação por carta precatória já iniciado nos autos de origem, considerando, inclusive, que a parte agravante já recolheu as custas para tanto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos.